Tribunal: TJDFT
Processo: 0015364-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0015364-63.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DIAS DE ANDRADE, MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE, MARLENE DIAS DE ANDRADE APELADO: SANDRA DIAS PALMEIRA, CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, JOSE ANDRADE FILHO DECISÃO REMESSA DOS AUTOS PARA EXPEDIÇÃO DE TERMO DE CURATELA Em petição de ID 33278877, os curadores/apelados alegam que o Termo de Curatela do irmão está vencido e, por isso, estão impossibilitados de movimentar a conta bancária do curatelado, bem como de renovar o contrato de locação do imóvel que pertence ao interditado. Requerem a expedição de novo Termo de Curatela. Considerando que o apelo em face de sentença que decreta a interdição não tem efeito suspensivo (1.012 § 1o VI CPC/2015), remetam-se, com urgência, os autos à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para a expedição de novo Termo de Curatela. Após a diligência, devolvam-se os autos para o julgamento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator